Tribunal: TJDFT
Processo: 0717424-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS NO DECRETO-LEI No 911/1969. DEFERIMENTO DE LIMINAR. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. DECISÃO REFORMADA.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de atribuição, ao agravante, do ônus de informar a exata localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, acompanhada de fotografia do aludido local, bem como se deve promover a conversão do procedimento especial da ação de busca e apreensão em execução forçada, além da inserção da restrição de circulação por meio do RENAJUD.

2. Sob o rito do procedimento especial disciplinado pelo Decreto-Lei no 911/69, para a expedição de mandado de mandado de busca e apreensão de veículo, exige-se apenas a demonstração da constituição da mora pelo credor fiduciário. A decisão proferida agravada, que condicionou a expedição de novo mandado à indicação exata da localização do bem, ou à conversão do feito em execução forçada, carece de previsão legal.

3. A conversão do procedimento especial em execução forçada, prevista nos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é faculdade processual que pode ser exercida pela autora nos casos em que se esgotarem as tentativas de localização do bem.

4. O registro de bloqueio judicial de transferência e circulação do veículo alienado fiduciariamente é medida que decorre da própria norma jurídica aplicável, e ocorre por ocasião da liminar de busca e apreensão, visando à satisfação do credor fiduciário. Tem por finalidade impedir o registro de alteração de propriedade, a emissão de novo licenciamento no sistema RENAVAM, tendo também o objetivo de inviabilizar sua circulação no território nacional, por meio de recolhimento do bem a depósito público.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.